Tribunal: TJSP
Processo: 1002832-51.2019.8.26.0348
Classe: Remessa Necessária Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PERCENTUAL – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA – OBSERVÂNCIA – REFLEXOS – ADMISSIBILIDADE.
Adicional de insalubridade pago aos servidores municipais que exercem atividade considerada insalubre. Exposição habitual a agentes nocivos à saúde em grau médio incontroversa.

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PERCENTUAL – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA – OBSERVÂNCIA – REFLEXOS – ADMISSIBILIDADE.
Adicional de insalubridade pago aos servidores municipais que exercem atividade considerada insalubre. Exposição habitual a agentes nocivos à saúde em grau médio incontroversa. Alteração legislativa do percentual devido (10% para 20%). Demora na efetivação da alteração nos pagamentos efetuados. Cobrança. Cabimento. Prescrição não consumada. Reexame necessário desacolhido, com observação.